Tribunal: TJES
Processo: 0024943-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024943-74.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
APELADO: APARECIDA REIS NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024943-74.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado do(a) APELANTE: RACHEL CRISTINA BARCELOS PEREIRA - MG86399-A
APELADO: APARECIDA REIS NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: LETICIA MOTE MARCHEZI - ES29995

VOTO

(Preliminar de Nulidade de Citação)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Inicialmente o recorrente alega a necessidade de anulação da sentença por nulidade da citação, uma vez que o A.R foi recebido por pessoa sem poderes de representação da pessoa jurídica.

Sem razão o recorrente.

Da leitura do art. 248, §§ 2º e 4º do CPC é claro ao estabelecer:

Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
§ 1º
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.
§ 2º

Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. [...] § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Assim, não verifico vício na citação, uma vez que a correspondência foi entregue na portaria do condomínio edilício comercial onde funciona o escritório da pessoa jurídica da apelante, sendo recebido por responsável da portaria, fato este que se enquadra à hipótese legal, bem como da própria jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4.
A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.)

Ademais, é possível verificar no A.R que constou o andar –
18º –
onde encontra-se situado o escritório da apelante, ou seja, havia a identificação correta do local que se destinava a citação, configurando-se, assim, que o ato judicial ocorreu de forma escorreita,

não havendo,
portanto,
nulidade a ser declarada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Diante das razões veiculadas pelas partes
e
dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar:
(i)

aplicabilidade das cláusulas contratuais de rescisão;
(ii)
percentual de retenção dos valores efetivamente pagos em favor do apelante.

Em síntese, a ação visa a rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária para aquisição do lote nº 05, quadra 17, com 248,82m2,
no
loteamento

Cidade Verde, Serra/
ES
, pelo valor de R$ 107.246,64,
cumulado com pedido

de
restituição dos valores efetivamente pagos
pel
a

ora apelad
a

e reparação por danos morais
.

Alega que o pagamento se daria de forma parcelada e o prazo para conclusão das obras de infraestrutura do lote, foi indicado pela requerida como sendo o mês 05/2018, conforme cláusula 3.1 do contrato (fl. 14/35), contudo, até data de 08/10/19, o lote não foi entregue, com um atraso de mais de 17 meses.

Por seu turno, o apelante, então revel, trouxe a
s

seguintes
tese
s:

(i)
que
o contrato foi livremente pactuado entre as partes, inexistindo cláusulas abusivas;
(ii)
manutenção do contrato, diante da legalidade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade;
(
iii
)
que em razão da legalidade do empreendimento e da execução de obras para conclusão da infraestrutura, não houve má-fé ou culpa do apelante, devendo ser afastada a sentença que determinou restituir integralmente os valores pagos pela compradora;
(
i
v)
inexistência de danos morais.

Analisando os autos, especialmente o contrato de compra e venda, ainda que posse considerar que as cláusulas
1
foram livremente pactuadas entre as partes, resta evidente sua abusividade, especialmente pela inexistência de descrição de valores ou percentuais a serem aplicados a título de cada causa de retenção o que, evidentemente, impõe ônus excessivo a compradora.

Nesse contexto, é ilegal a cláusula que impede a compradora rescindir o contrato, sobretudo porque pelas provas colacionadas aos autos, resta configurado o inadimplemento contratual da apelante a não entrega das obras de infraestrutura no prazo avençado, não tendo sendo produzida prova em sentido contrário para infirmar as alegações da requerente.

Assim, a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, notadamente porque verificado atraso injustificado (17 meses), prazo este muito superior ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para hipóteses como essas, não sendo justo que a compradora tenha que arcar com tais ônus.

Senão vejamos:

[...]
Sobre a cláusula de tolerância, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a sua validade nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em construção, desde que a prorrogação do prazo inicialmente previsto para a entrega não ultrapasse o limite de 180 (cento e oitenta) dias.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130111874, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022) (grifei)

Quanto ao pedido de restituição integral dos valores pagos, cumpre salientar a existência de verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 543, consolidando o entendimento de que havendo culpa exclusiva do vendedor, as parcelas pagas devem ser restituídas integralmente, senão vejamos:

Sumula n 543/STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Nesse sentido, confirma-se o seguinte precedente em aplicação no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.
3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de danos morais indenizáveis demandaria o revolvimento do contrato e do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.662/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 17/6/2021.) (grifei)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002047-58.2013.8.08.0012 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE/RECORRIDO : BIG FIELD INCORPORAÇÕES. ADVOGADO : FABIO RIVELLI. RECORRENTE/RECORRIDO : FABIANO VOLPONI PEREIRA. ADVOGADO : VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR. MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPA DA CONSTRUTORA. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. DEVIDA. VENDA DIRETA. CONSULTORES/CORRETORES IMOBILIÁRIOS VINCULADOS AO GRUPO ECONÔMICO DA INCORPORADORA. DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado o atraso injustificado na entrega do imóvel, atribuível ao construtor, deve incidir no caso o que dispõe a Súmula 543/STJ: "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
". 2. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que a cláusula penal pode ser utilizada como base para a indenização devida pelo vendedor (Tema 971/STJ). 3. Prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
5. Não obstante, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes STJ.
6. Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja firme no sentido de ser abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem, o autor/Recorrente não logrou êxito em comprovar o pagamento das respectivas taxas no valor requerido. 7. O atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral. Precedentes do STJ. 8. Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual, o que não ficou comprovado no caso. 9. Recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES conhecido e não provido. Recurso de FABIANO VOLPONI PEREIRA conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de FABIANO VOLPONI PEREIRA. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130018901, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022) (grifei)

No que concerne aos danos morais, entendo que não há elementos que corroborem que a apelada tenha sofrido abalo psicológico em razão do atraso injustificado da obra de infraestrutura, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste sentido.

Entendimento encartado pelo c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para excluir da sentença a condenação por danos morais.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno às partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade da rubrica, em favor da apelada litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

1
"CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das penalidades específicas previstas neste contrato para cada infração, ocorrendo a rescisão, por qualquer motivo, antes de ter sido consolidada a propriedade fiduciária em nome da VENDEDORA, o(s) COMPRADOR(ES) perderá(ão) em beneficio da VENDEDORA o montante correspondente ao ressarcimento de todos os tributos incidentes sobre o negócio (Imposto de Renda, PIS, Cofins, Contribuição Social, etc.), além de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total de venda do imóvel, a título de reembolso pelas despesas de corretagem e comercialização; 10% (dez por cento) a título de taxa de administração e 10% (dez por cento) a título de multa convencional rescisória, sendo esses dois últimos percentuais calculados sobre o total efetivamente pago, devidamente atualizado, em consonância com os termos do art. 53 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 122 do Código Civil Brasileiro".

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO.
ART. 248, §§ 2º E 4 DO CPC.
REJEITADA.

CONTRATO DE
COMPRA E VENDA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALMENTE. CULPA EXLCUSIVA DO VENDENDOR. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 543/STJ
.
DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.
1.
Preliminar de nulidade de citação:
Não há nulidade de citação quando a correspondência foi entregue na portaria do condomínio edilício comercial onde funciona o escritório da pessoa jurídica da apelante, sendo recebido por responsável da portaria, fato este que se enquadra à hipótese legal do
art.
248, §
§
2º
e 4º
do CPC
, bem como da própria jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
.
Preliminar rejeitada.
2.

Mérito:

Analisando os autos
,
especialmente
o contrato de compra e venda,
ainda

que posse considerar que as
cláusula
s

foram
livremente pactuada
s
entre as partes, resta evidente sua abusividade, especialmente pela inexistência de descrição de valores ou percentuais a serem aplicados a título de
cada causa de
retençã
o o que, evidentemente, impõe ônus excessivo a compradora.
3.

Nesse contexto, é ilegal a cláusula que impede a compradora rescindir o contrato, sobretudo porque pelas provas colacionadas aos autos, resta configurado o inadimplemento contratual da apelante a não entrega das obras de infraestrutura no prazo avençado,
transcorrido o prazo de tolerância de 180 dias
, não tendo sendo produzida prova em sentido contrário para infirmar as alegações da requerente.
4.
Quanto ao
pedido de restituição integral dos valores pagos,
cumpre salientar
a existência de verbete sumular do
Superior Tribunal de Justiça
nº 543
,
consolidando o entendimento de que havendo culpa exclusiva do vendedor, as parcelas pagas devem ser restituídas integralmente.
5.
No que concerne aos danos morais,
não h
avendo
elementos que corroborem que a apelada tenha sofrido abalo psicológico em razão do atraso injustificado da obra de infraestrutura,
entende-se que não gera indenização por danos morais, devendo ser reformada
a sentença.

5
.
Recurso conhecido
e
provimento
em parte
.

DECISÃO
Por unanimidade, rejeitar a preliminar e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.